Tribunal: TJBA
Processo: 8003916-37.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003916-37.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMIR FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. FORMALISMO PROCESSUAL. LIDES DE MASSA. JUDICIALIZAÇÃO PREDATÓRIA. PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (ID 74476856), em Ação Anulatória de Contrato RMC c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais. O processo foi extinto pelo indeferimento da petição inicial (Art. 321, parágrafo único, CPC) devido ao não cumprimento integral da ordem de emenda para juntada de extratos bancários de período pretérito (ID 74476846), essenciais à análise da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por indeferimento da inicial, baseada no não cumprimento da determinação de juntada de extratos bancários antigos, deve ser mantida ou se configura excesso de formalismo, em detrimento da primazia do julgamento de mérito e da proteção processual ao consumidor/idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sanção de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, incide quando o Autor não cumpre a determinação judicial de emenda ou a cumpre de forma insatisfatória, inviabilizando o prosseguimento do feito.

A exigência de documentos mínimos pelo Magistrado de primeiro grau, como os extratos bancários do período do crédito, enquadra-se no exercício do poder geral de cautela e do dever de condução processual (Art. 139, II, CPC), visando à higidez processual e à coibição de lides temerárias ou de litigiosidade artificial.

A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível valida a extinção do processo por descumprimento de ordem de emenda em ações de massa envolvendo RMC, reconhecendo a necessidade de rigor formal para garantir a seriedade e a base documental mínima do pleito, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de obtenção dos extratos antigos.

A invocação da primazia do julgamento de mérito (Art. 4º, CPC) e da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) não desonera o Autor de produzir prova mínima de seu direito e de cumprir as determinações judiciais destinadas à correta instrução da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento:

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por descumprimento da ordem de emenda da petição inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC), é legítima e se justifica quando a documentação não apresentada (ex: extratos bancários de período pretérito) é considerada essencial para o delineamento da lide e para coibir o ajuizamento de demandas predatórias, prevalecendo o poder de cautela do Magistrado sobre a alegação de excesso de formalismo.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 321, parágrafo único, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8016159-24.2024.8.05.0001, Relator: Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2024, Apelação: 81413268520238050001, Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003916-37.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante ALMIR FERREIRA SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08